Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-51.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato relativo à prestação dos serviços odontológicos e para condená-la a restituir ao autor os valores recebidos em virtude do contrato rescindido (R$ 4.209,42 e R$ 400,00), descontando o valor dos serviços já concluídos no valor de R$ 294,50. Nas suas razões recursais, afirma que a sentença recebeu julgamento ultra petita e combate a devolução de R$ 4.209,42. Pugna, assim, pela devolução de tão somente R$ 105,50, resultado da diferença paga pelo autor (R$ 400,00) e do valor dos serviços prestados (R$ 294,50).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50243145). Custas e preparo recolhidos (ID 50243146 e ID 50243147). Contrarrazões ausentes (ID 50243152).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Na inicial o autor relatou que em 03/11/2022 na intenção de fazer tratamento dentário pelo valor de R$ 4.000,00, assinou contrato com a ora recorrente acreditando que ao pagar a entrada de R$ 400,00, lhe restaria o pagamento, por meio de boleto, de dezoito parcelas no valor de R$ 200,00 cada. Posteriormente, em 24/11/2022, tomou ciência de que em verdade havia assinado um contrato de empréstimo com o banco requerido no valor total de R$ 5.719,50, a serem pagos em dezoito parcelas de R$ 317,75, sendo do total, R$ 4.209,42 direcionados à clínica para o tratamento. Diante desses fatos, pretende a rescisão do contrato, devendo do total ser descontado apenas o valor da limpeza dentária que efetivamente realizou no valor de R$ 150,00.
5. No curso do processo as requeridas contestaram e apresentaram documentos. Realizada audiência de instrução e julgamento, o juiz sentenciante proferiu sentença em audiência, julgando parcialmente procedente os pedidos, rescindindo o contrato ente o autor e a ora recorrente, bem como condenando-a à devolução de valores. Manteve incólume o contrato de Cédula de Crédito Bancário - CCB Saúde firmado entre autor e banco, que se prestou ao pagamento do tratamento. Afirma a recorrente que o julgamento foi ultra petita.
6. No caso, tenho que não assiste razão ao apelante. Nos processos que tramitam sob o rito da Lei 9.099/95, o princípio da informalidade permite que as partes formulem pedidos de forma simples e nas causas inferiores a vinte salários mínimos, sem advogado, como é o caso (arts. 2o e 9o). Na audiência de instrução o juiz decidiu fundamentadamente e dentro do pretendido pelo autor. Nesse ponto, esclareço que tendo o autor firmado contrato com a recorrente por determinado preço, perdeu a confiança que deve existir entre os contratantes, quando se viu cobrado pelo banco em valor que acredita superior ao que considerava ser o correto. A recorrente foi condenada a devolver o valor que recebeu, descontados os valores relativos aos serviços efetivamente prestados.
7. Não se constata afronta ao princípio da congruência, da correlação ou adstrição, consagrado no artigo 492 do Código de Processo Civil, porquanto a devolução de valores relativos a serviços não prestados é uma consequência lógica da rescisão do contrato.
8. Afastada a preliminar, os demais pontos da sentença não merecem alterações Foi acertada a condenação em restituição do valor R$ 4.209,42 e de R$ 105,50, estes relativos à diferença entre o valor de R$ 400,00 e o serviço comprovadamente consumido, no valor de R$ 294,50 (ID 50243129).
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.